Tribunal: CARF
Processo: 16682.720809/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720809/2013-92
ACÓRDÃO
1004-000.371 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2001
PAGAMENTO INDEVIDO. FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A falta de liquidez e certeza de alegado crédito oriundo de pagamento a
maior que teria sido feito em parcelamento impede a homologação da
compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.371 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720809/2013-92
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 373/380) interposto pelo sujeito passivo acima
identificado contra o Acórdão no 06.66.665, proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 354/365),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2001
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/08/2001
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INEXISTENTE.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista a não
localização do recolhimento alegado como origem do crédito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2001
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU MAIOR QUE O DEVIDO.
O direito de pleitear a restituição ou apresentar declaração de compensação
extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos contado da data do pagamento
indevido ou maior que o devido.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados.

De acordo com o relato da decisão de piso:
1. Trata-se de manifestação de inconformidade interposta pela interessada, em
epígrafe, contra o Despacho Decisório que não homologou a Declaração de
Compensação, no 40774.93082.050509.1.7.04-1770, (DCOMP retificada no
33665.89920.051206.1.3.04-3106), fls. 02/11, de crédito declarado de pagamento
indevido ou a maior, no valor de R$ 942.552,43, decorrente do recolhimento de
DARF efetuado em 31/01/2002, no montante originário de R$ 16.682.891,99,
período de apuração de 31/08/2001 e código de receita 8998.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.371 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720809/2013-92
3
[...]
4. Em resposta, a interessada apresentou a petição e documentação de fls.
16/196, onde alegou, em síntese que em decorrência da vigência da Medida
Provisória n° 2.222/2001, que alterou a tributação do imposto de renda das
entidades fechadas de previdência complementar, FAPES, recolheu aos cofres
públicos o valor de R$ 100.097.351,95 (Anexo II), realizado em 6 parcelas, da
seguinte forma (Anexo III):

5. Aduz ainda, que em 2005, a FAPES teria percebido os seguintes equívocos na
fórmula de apuração do mencionado valor de IR: (i) não considerou o inplit de
papéis; (ii) detectou registros indevidos do exercício de opções no mercado à
vista; (iii) apurou pagamento em duplicidade, como sintetizou:

6. E, assim que teria informado em seu PER/DCOMP, um pagamento a maior na 1a
parcela de R$ 16.682.891,99, e não na 5a parcela, no valor de R$ 17.533.719,48,
tendo sido a compensação lastreada no pagamento a maior de R$ 942.552,43, do
total pago de R$ 100.097.351,95.
7. Verificando-se a resposta/documentação apresentada pela interessada, a
DEMAC/RJ, constatou o que segue:
[...]
Analisando-se a segunda resposta da interessada, constatou-se que, foi fornecida
uma cópia legível do Anexo V, que constitui-se de planilhas com a composição do
valor de R$ 822.315,59, que a interessada informa serem relativos a equívocos na
fórmula de apuração do valor do imposto devido, que teriam gerado o valor pago a
maior. Entretanto não correlaciona as referidas planilhas com as rubricas contábeis
em que teriam sido escriturados.
Identifica em planilha de fls. 252 o pagamento em duplicidade de R$ 120.236,84,
que seria relativo a aplicações financeiras DDF CL Telbrás e FIA CCF Blue Chip,
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.371 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720809/2013-92
4
informando que a primeira teria alterado a sua denominação para FIA CCF Blue
Chip, conforme documentos que junta em fls. 208, entretanto, não correlaciona
esses pagamentos em duplicidade com as rubricas contábeis em que teriam sido
escriturados.
Vê-se que os lançamentos que demonstrariam o surgimento do crédito (R$
822.315,59 + RS 120.236,8), o estorno desse pagamento que alega ser a maior, não
foi apresentado. Os extratos do DIÁRIO e do RAZÃO, apresentados no Anexo IX
(fls.189/192), comprovam como utilizou o crédito alegado (sua liquidação), mas
não comprova a constituição do mesmo.
8. Ao passo que diante da ausência de certeza e liquidez de crédito relativamente
ao pagamento a maior ou indevido alegado, requisitos indispensáveis para a
restituição/compensação, em obediência ao disposto no artigo 170 da Lei no.
5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional, não restou reconhecido o direito
creditório pleiteado, conforme Despacho Decisório no 196/2013 de proferido pela
Diort/Demac/RJO, em 21/08/2013.
Da Manifestação de Inconformidade:
9. Regularmente cientificado da referida autuação, em 29/08/2013 (fl. 283), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 24/09/2013 (fls.
286/298), onde alega em síntese que:
10. A Fazenda Pública não respeitou o prazo de 360 dias para apreciar o referido
pedido de compensação, o que importa em anuência tácita do valor apresentado
por esta Fundação, no aludido PER/DCOMP.
11. Isso porque, considerando a data efetiva do pedido de compensação
(05/12/2006) e o transcurso de mais de 6 (seis) anos entre o referido pedido
administrativo e a efetiva análise do mesmo pela Receita Federal do Brasil, resta
evidenciada a perda do direito da Fazenda rever aquele ato administrativo. Cita
jurisprudência do STJ a respeito.
12. Após, que não obstante a ocorrência da decadência, teria comprovado o
pagamento em duplicidade, do valor de R$ 120.236,84, a título de Imposto de
Renda sobre o mesmo fato gerador, isto é, sobre as aplicações financeiras DDF CL
Telbras e FIA CCF Blue Chip (relatório da auditoria externa, elaborado pela
Trevisan Consultores - Anexado à defesa), sendo esse fato somente percebido
após o envio da carta pelo HSBC BANK BRASIL S/A, a qual apontou que o Fundo
Mútuo de Investimento em AÇÕES CARTEIRA LIVRE CCF TELBRÁS, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°. 01.519.698/00001-19, por decisão da Assembleia Geral
Extraordinária de Cotistas, passou a denominar-se FUNDO MÚTUO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES CARTEIRA LIVRE CCF BLUE CHIP, que, posteriormente,
passou a adotar a denominação FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CCF BLUE
CHIP e, por fim, FUNDO DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
HSBC BLUE CHIP.
13. No que se refere à composição do valor de R$ 822.315,59 (equívocos na
fórmula de apuração do mencionado valor de IR, por não ter sido considerado o
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.371 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720809/2013-92
5
inplit de papéis, bem como por terem sido detectados registros indevidos do
exercício de opções no mercado à vista), esta Fundação demonstrou
analiticamente, através de planilha, a composição daquele valor pago a maior, o
que sequer foi apreciado pela decisão objeto desta manifestação.
14. Assim, mais uma vez, sem considerar a óbvia decadência, fica demonstrado
que esta Fundação pagou, a maior, o valor de R$ 822.315,59, o que também
motiva o acolhimento do pedido compensatório.
15. Por fim, é de se asseverar que esta Fundação é uma entidade fechada de
previdência complementar e adota a planificação contábil padrão prevista nas
normas de seus órgãos reguladores, sendo que, pela Resolução CNPC n.° 8, de
31/10/2011, atualmente em vigor, não há a previsão de lançamento em conta
específica para registro de valores a recuperar junto à Receita Federal do Brasil.
16. Dessa forma, é de se refutar, peremptoriamente, a alegação do decisum
impugnado, no sentido de que não teria havido comprovação da constituição do
crédito utilizado na compensação.
17. Sob outro aspecto aduz, que à luz do §1o do artigo 161, do CTN, os juros de
mora devem ser fixados em lei, mas que Taxa SELIC não é assim fixada, mas
unilateralmente pela administração, ou seja, pelo próprio fisco, não satisfazendo
o que exige o predito dispositivo legal. Daí a inadmissibilidade de sua cobrança.
[...]

Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão de primeira instância que julgou
improcedente a defesa.
O sujeito passivo, então, interpôs o recurso voluntário, onde basicamente reitera as
alegações de defesa, sem mais alegar a ocorrência de decadência e a aplicação da Taxa SELIC.
Acrescenta alguns esclarecimentos e rebate determinados pontos da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade. Dele conheço, portanto.
De acordo com a decisão ora recorrida:
[...]
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.371 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720809/2013-92
6
28. Todavia, com a edição da Medida Provisória no 2.222, de 04 de setembro de
2001, a qual dispõe sobre a forma de tributação dos planos de benefícios de
caráter previdenciário, restou estabelecido que a partir de 1 ° de janeiro de 2002,
os rendimentos e os ganhos auferidos nas aplicações de recursos das provisões,
reservas técnicas e fundos de entidades que operam planos de benefícios de
caráter previdenciário ficaram sujeitos à incidência do Imposto de Renda.
[...]
31. Desse modo, a manifestante optou pelo regime especial de tributação e
efetuou o pagamento do Imposto de Renda, incidente sobre seus rendimentos
decorrentes de aplicações no mercado financeiro e de capitais, devido no período
entre 01 de setembro a 31 de dezembro de 2001 e 31 de janeiro de 2002, da
seguinte forma:

33. Segundo a defesa, a origem do indébito tributário seria decorrente de IRRF em
valores iguais (R$ 120.236,84), sendo o primeiro referente à aplicação financeira
DDF CL TELBRAS e, o outro, relativo à aplicação financeira FIA CCF BLUE CHIP,
ambas em junho de 2001, além de equívocos na fórmula de apuração do IR,
quanto à composição do valor de R$ 822.315,59, por não ter considerado o inplit
de papéis, bem como por ter detectado registros indevidos do exercício de opções
no mercado à vista.
34. O ato combatido aponta como causa da não homologação a falta de
comprovação com assentamentos contábeis/documentação que permitam
verificar o crédito tributário pleiteado.
35. Pois bem, analisando-se a segunda intimação efetuada à interessada, onde
foram requeridos esclarecimentos e juntada de documentos, vide abaixo, a
interessada, em resposta, juntou uma cópia legível do Anexo V, que constitui-se
de planilhas com a composição do valor de R$ 822.315,59, onde informa que tal
valor, fls. 148, se deu em virtude de equívocos na fórmula de apuração do valor
do imposto devido, que teriam gerado o valor pago a maior.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.371 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720809/2013-92
7

36. No entanto, não correlacionou as referidas planilhas com as rubricas contábeis
em que teriam sido escriturados, conforme requerido pela fiscalização. Ou seja,
não demonstrou os ajustes efetuados que culminaram na retificação do valor
originalmente apurado/pago e os correspondentes motivos de tais alterações,
juntando documentação contábil/fiscal que respaldasse tal procedimento, tais
como as notas de corretagem que comprovassem os inplits alegados.
37. A interessada identifica, ainda, através da planilha de fls. 252, o pagamento
em duplicidade de R$ 120.236,84, que seria relativo a aplicações financeiras DDF
CL Telbrás e FIA CCF Blue Chip, entretanto, não correlaciona esses supostos
pagamentos em duplicidade, seja através dos comprovantes de arrecadação, seja
com as rubricas contábeis em que teriam sido escriturados.
38. E, sob a alegação de que não há a previsão de lançamento em conta específica
para registro de valores a recuperar junto à Receita Federal do Brasil, cumpre
considerar que o plano contábil apresentado pela Resolução CNPC n.° 8, de
31/10/2011, aplicável às entidades de previdência complementar fechada, traz o
mínimo obrigatório de contas contábeis a ser adotado, não o eximindo de
comprovar em quais contas foram contabilizados o suposto direito creditório.
39. Ou seja, o Plano de Contas, previamente estabelecido, norteia os trabalhos
contábeis de registro de fatos e atos inerentes à entidade, além de servir de
parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis, devendo, no entanto,
ser personalizado, por empresa, já que os usuários de informações podem
necessitar detalhamentos específicos, que um modelo de Plano de Contas geral
pode não compreender.
40. Nesse sentido, tem-se que as contas dos valores dos direitos de compensação
deveriam ser inseridas no grupo Tributos a compensar e a recuperar do Ativo
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.371 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720809/2013-92
8
Circulante, se revertidas no período de sua constituição, ou poderiam integrar o
Ativo Realizável a Longo Prazo.
41. Assim, em se tratando de reconhecimento de direito creditório, o ônus
probatório recai sobre quem alega. A obrigação de comprovar que o crédito
utilizado para compensação possui os requisitos de liquidez e certeza é da
interessada. Não basta entender que detém o crédito a restituir/compensar, mas
deve comprová-lo, trazendo à colação dos autos os assentamentos
contábeis/documentação que permitam verificar o alegado. E, como visto, no
caso, a manifestante não logrou êxito em comprovar o seu indébito tributário.

No recurso voluntário, por sua vez, sustenta a Recorrente que:
[...] no processo de adesão ao parcelamento a RECORRENTE foi intimada a
apresentar a base de cálculo dos valores parcelados, o que foi feito por meio de
parecer elaborado pela consultoria TREVISAN (Doc. 02).
11. Nesse parecer, foi indicada a recomposição das bases tributáveis,
individualizando cada fato gerador do imposto de renda no período abrangido
(janeiro de 1997 a agosto de 2001), analisando, especificamente, os rendimentos
dos seguintes produtos financeiros e de capitais:
[...]
12. A partir da recomposição, a RECORRENTE verificou que o valor correto de
parcelamento seria de R$ 103.317.006,34, sendo a diferença de R$ 3.219.654,39,
recolhida em 30/09/2002.
13. Resumidamente, os pagamentos do parcelamento foram os seguintes:

14. Ocorre que, durante essa conferência dos valores incluídos no parcelamento a
RECORRENTE verificou equívocos que acarretaram o indevido aumento do valor
parcelado, motivo pelo qual faz jus à restituição de tais valores.
15. Em suma, esses equívocos se referem a:
a) Cômputo em duplicidade de imposto de renda incidente sobre
rendimentos de fundo mútuo de investimento em ações, correspondente
ao valor histórico de indébito de R$ 120.236,84; e
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.371 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720809/2013-92
9
b) Pagamento a maior decorrente de equívocos do cálculo do imposto de
renda referente a opções no mercado à vista, correspondente ao valor
histórico de indébito de R$ 822.315,59.
[...]
III.B – DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RENDIMENTOS DA MESMA
APLICAÇÃO FINANCEIRA.
[...]
18. Conforme demonstrado no relatório de recomposição do parcelamento do
RET (Doc. 02), no que tange ao cálculo do IRPJ devido em razão dos rendimentos
de aplicações financeiras, dentre os diversos indicados na listagem, destacam-se
os seguintes:

[...]
20. Contudo, em revisão dos cálculos, a RECORRENTE verificou que, muito embora
registrados com nomes diferentes, ambos os rendimentos acima correspondiam
a mesma aplicação financeira.
21. Isso porque, em 21 de agosto de 1997 (Doc. 03), o Fundo de Investimento em
Ações Carteira Livre CCF TELBRAS, inscrito no CNPJ sob o n° 01.519.698/0001-19,
teve a sua denominação alterada para FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM
AÇÕES CARTEIRA LIVRE CCF BLUE CHIP, abreviado para CCF – BLUE CHIP.
22. Por conta dessa alteração de denominação, equivocadamente, a RECORRENTE
deixou o investimento registrado em duplicidade na sua contabilidade, com
nomes distintos. Essas alterações de denominação foram corroboradas por
correspondência encaminhada pelo Banco HSBC (Doc. 04).
23. Assim, partindo da premissa que tanto o IRPJ incidente sobre os rendimentos
do fundo DDF CL TELBRAS, quanto o incidente sobre os rendimentos FIA CCF
BLUE CHIP, referem-se rigorosamente ao mesmo fundo, equivocadamente
considerado duas vezes no cálculo do parcelamento do RET, não há como não se
reconhecer o direito creditório da RECORRENTE.
III.C – ERROS NO CÁLCULO DO IRPJ INCIDENTE NAS OPERAÇÕES COM AÇÕES
[...]
25. Em síntese, esses equívocos decorreram da desconsideração do inplit de
papeis, ou, ainda, de registros indevidos do exercício de opções no mercado à
vista, o que conduziu a erro na fórmula de apuração do IRPJ.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.371 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720809/2013-92
10
26. Com efeito, para comprovar a procedência da compensação declarada, a
RECORRENTE anexou aos autos planilha detalhada a fim de demonstrar, de forma
individualizada, todas as operações que ocorreram no período em comento,
tenham elas gerado diferença de valores ou não (Doc. 05).
27. Suprimidos os erros indicados e realizado o recálculo dos valores, a
RECORRENTE apurou um ganho nesse período no valor total de R$ 27.413.749,69,
quando anteriormente havia sido apurado R$ 36.386.969,17, o que gerou uma
diferença de IRPJ incluído no parcelamento do RET no valor total de R$
822.315,59.
[...]
III.D – COMPROVAÇÕES ADICIONAIS
[...]
30. Adiciona-se à tais alegações o fato de que os valores em discussão coincidem
com aqueles apropriados no livro razão da RECORRENTE à época da adesão ao
parcelamento, devidamente agrupados nas respectivas contas contábeis (Doc.
06).
31. Inclusive, é de extrema importância destacar que o cálculo do IRPJ parcelado
nunca foi contestado pela RFB, em que pese a sua composição tenha sido objeto
de verificação no Processo Administrativo n° 10768.001231/2003-73, que trata da
adesão da adesão da RECORRENTE ao parcelamento do RET.
32. Importante frisar que o valor parcelado (R$ 103.317.006,34) jamais foi
contestado. Ato contínuo, comprovando-se que as quantias mencionadas nos
capítulos anteriores, no total de R$ 942.552,43, indevidamente compuseram o
parcelamento já quitado, não há outra saída que não reconhecer o direito
creditório pleiteado.
33. De toda forma, caso ainda persista dúvida quanto à correção dos valores
apontados, é plenamente possível que o processo seja baixado em diligência para
que a própria RFB recomponha os valores incluídos no parcelamento do RET, pelo
que restará demonstrada a existência do crédito em discussão.
[...]

Pois bem.
Restou demonstrado que, em razão da Medida Provisória n° 2.222/2001, que
alterou a tributação do imposto de renda das entidades fechadas de previdência complementar, a
Recorrente confessou e recolheu aos cofres públicos, via parcelamento, o valor inicial de
R$ 100.097.351,95, conforme composição constante do Anexo II (fl. 64).
Ato contínuo, informa a Recorrente que, após ser chamada a justificar a base de
cálculo do IRRF parcelado, verificou que o valor correto seria de R$ 103.317.006,34, o que teria
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.371 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720809/2013-92
11
ensejado o recolhimento adicional de R$ 3.219.654,39. Tal análise, ressalte-se, teria suporte em
parecer elaborado pela consultoria TREVISAN (Doc. 02 – fls. 416/460), juntado também como
Anexo IV – fls. 91/128, documento este que atesta que o total de IRRF devido seria, na verdade, de
R$ 103.390.131,52.
Após o recolhimento complementar em questão, informa a Recorrente que teria
constatado determinados equívocos quanto à base de cálculo de suas aplicações financeiras, o
que teria ocasionado um pagamento a maior no parcelamento no valor total de R$ 822.315,59,
conforme planilha novamente juntada no recurso (Doc. 05 – fls. 477/480).
Adicionalmente, busca esclarecer que os valores em discussão coincidem com
aqueles apropriados no livro razão da RECORRENTE à época da adesão ao parcelamento,
devidamente agrupados nas respectivas contas contábeis (Doc. 06 – fls. 481/501), mas fato é que
esses documentos também já haviam sido juntados (fls. 65/84) e analisados.
Nesse contexto, entendo que nenhum reparo cabe à decisão recorrida.
Isso porque, conforme visto, o valor parcelado de R$ 103.317.006,34, além de ter
sido confessado pela Recorrente em processo que ela própria reconhece que foi “homologado”
nesses termos, também é corroborado por parecer técnico que aponta um valor devido inclusive
um pouco superior (de R$ 103.390.131,52).
Trata-se de estudo complexo e que, como a Recorrente afirma, serviu de norte para
a regularização dos débitos de IRRF, não havendo provas quanto à sua eventual reforma ou
retificação.
Tendo isso em vista, concordo que uma planilha, ainda mais desacompanha dos
lançamentos contábeis do alegado indébito e da individualização das operações financeiras, não
constitui prova suficiente para infirmar a veracidade da base de cálculo dos rendimentos
financeiros provenientes de opções no mercado à vista que foram levados em conta quando da
formalização do parcelamento.
Diante, então, da falta de certeza e liquidez do alegado pagamento a maior de
R$ 822.315,59, nenhum reparo cabe à sua não homologação.
Esse mesmo racional também se aplica para a parcela de IRRF de R$ 120.236,84.
Ainda que as Atas anexadas (fls. 461/475) e a correspondência do HSBC (fl. 476) dão
conta que houve alteração de denominação do Fundo de Investimento em Ações Carteira Livre
CCF TELBRAS, inscrito no CNPJ sob o n° 01.519.698/0001-19, para FUNDO MÚTUO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES CARTEIRA LIVRE CCF BLUE CHIP (“CCF – BLUE CHIP”) e, em seguida,
para FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CCF-Blue Chip, o que até poderia sugerir uma
duplicidade, a Recorrente não a confrontou com o referido laudo produzido pela auditoria e nem
com a sua escrituração.
O que precisa ficar claro, pois, é que o valor parcelado foi registrado como Passivo,
com base em laudo que a própria contribuinte reconhece como legítimo, sem qualquer
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.371 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720809/2013-92
12
demonstração de alterações posteriores, situação esta que milita em desfavor do alegado excesso
de parcelamento, lembrando, aqui, que o ônus quanto à liquidez e certeza é do sujeito passivo, o
que inclusive dispensa uma diligência nesse momento processual.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O indébito aqui alegado, apesar de resultante de imposto sobre a renda, não resulta
da revisão de uma base de cálculo apurada a partir do resultado contábil, mas sim da consolidação
dos rendimentos que a Medida Provisória no 2.222/2001 ofereceu como base de cálculo
alternativa para tributação das entidades fechadas de previdência complementar:
Art. 2o A entidade aberta ou fechada de previdência complementar, a sociedade
seguradora e o administrador do Fundo de Aposentadoria Programada Individual -
FAPI poderão optar por regime especial de tributação, no qual o resultado
positivo, auferido em cada trimestre-calendário, dos rendimentos e ganhos das
provisões, reservas técnicas e fundos será tributado pelo imposto de renda à
alíquota de vinte por cento.
[...]
Art. 5o Os optantes pelo regime especial de tributação poderão pagar ou
parcelar, até o último dia útil do mês de janeiro de 2002, nas condições
estabelecidas pelo art. 17 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, os débitos
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, incidentes
sobre os rendimentos e ganhos referidos no caput do art. 2o e os lucros que lhes
sejam, total ou parcialmente, decorrentes, bem assim em relação à
movimentação dos respectivos recursos.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar a
desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por
objeto os tributos indicados no caput, e renunciar a qualquer alegação de direito
sobre as quais se fundam as referidas ações.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.371 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720809/2013-92
13
§ 2o Na hipótese do § 1o, o valor da verba de sucumbência será de até um por
cento do valor do débito decorrente da desistência da respectiva ação judicial.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos débitos da mesma natureza
dos referidos no caput que não tenham sido objeto de ação judicial, cujos fatos
geradores tenham ocorrido até 31 de agosto de 2001.
§ 4o Na hipótese de parcelamento, os juros a que se refere o § 4o do art. 17 da Lei
no 9.779, de 1999, serão calculados a partir do mês de janeiro de 2002.
§ 5o A opção pelo parcelamento referido no caput dar-se-á pelo pagamento da
primeira parcela, no mesmo prazo estabelecido para o pagamento integral.
(destacou-se)
A incidência sobre rendimentos, inclusive, faz com que o imposto de renda assim
calculado seja, por várias vezes, referido como IRRF. De toda a sorte, trata-se de apuração
determinada pelo beneficiário dos rendimentos, a partir de suas operações passadas, no caso
desde 1997, consolidadas até agosto/2001 para recolhimento parcelado entre janeiro e
junho/2002, sendo que aqui, excepcionalmente, a Contribuinte recolheu em 30/09/2002 um
diferencial posteriormente apurado.
Este adicional decorre de revisão dos cálculos concluída em 06/09/2002, data de
encaminhamento do parecer da auditoria contratada à Contribuinte, documento este apresentado
desde a primeira intimação que lhe foi dirigida nestes autos (e-fls. 91 e seguintes). Contudo, o
indébito aqui utilizado em compensação tem origem em outra revisão dos cálculos que teria sido,
segundo alegado, procedida em 2005, ensejando a apresentação da Declaração de Compensação
em debate em 05/12/2006, retificada em 05/05/2009.
Estas circunstâncias específicas importam porque a Contribuinte alega ter
apresentado os elementos necessários para evidenciar seu indébito, requerendo alternativamente
perícia, ao passo que a autoridade fiscal exigiu a apresentação das rubricas contábeis que
evidenciariam a retificação promovida, e sua correlação com registros do Livro Diário, negando
valor aos elementos apresentados para exteriorizar os cálculos referentes à determinação do
recolhimento que teria sido efetuado a maior.
Neste cenário, já fica evidente que a determinação de qualquer indébito demanda
demonstração da recomposição de todo o cálculo que agregou todos os rendimentos de 1997 a
agosto/2001, e não apenas a evidenciação isolada de um suposto erro. Registre-se, inclusive, que
na resposta à primeira intimação que lhe foi dirigida a Contribuinte disse ter informado o indébito
como referente à primeira parcela paga porque o sistema PER/DCOMP não permitia indicar sua
origem nas seis parcelas pagas (e-fls. 195/199).
Com respeito à parcela do indébito apontado no valor de R$ 120.236,84, vê-se na
revisão promovida pela auditoria contratada em 2002 (e-fls. 91 e seguintes) que, ao revistar a
apuração dos rendimentos de aplicações financeiras, determina-se o total de R$ 18.313.960,41 de
rendimentos do HSBC, associado a IRRF de R$ 2.735.864,04. No total das instituições financeiras
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.371 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720809/2013-92
14
para este grupo de rendimentos, identifica-se R$ 103.161.980,99 de rendimentos e R$
19.478.002,60 de IRRF. Esta parcela de R$ 19.478.002,60 está referida na consolidação que resulta
no recálculo para R$ 105.296.084,27 do IRRF devido, detalhado por tipo de aplicação financeira
mantida pela Contribuinte entre 1997 e 2001.
O detalhamento dos rendimentos totais de R$ 18.313.960,41 referentes ao HSBC
evidencia que há dois rendimentos e IRRF idênticos para os fundos DDF CL Telbras e FIA CCF Blue
Chip, em junho/2001, no valor de R$ 1.202.368,40, e correspondente IRRF de R$ 120.236,84.
Assim, há indícios sérios de que duas parcelas de R$ 120.236,84 tenham integrado o imposto total
recalculado de R$ 105.296.084,27.
Ocorre que este imposto de R$ 120.236,84 não significa, necessariamente, o
imposto parcelado pela Contribuinte, vez que a auditoria também reporta ter havido retenções
pelas instituições financeiras, apesar das decisões judiciais que as dispensavam. De fato, há uma
planilha de cálculo final, para a qual é levado o valor de R$ 19.478.002,50, consolidando em R$
105.296.084,27 o total de IRRF devido, que depois é confrontado com o “IRRF indevidamente
retido”, sendo “IR sobre Fundos” equivalente a R$ 133.758,10, do total de R$ 1.905.952,75, que
reduz a R$ 103.390.131,51 o IRRF a recolher. Para além disso, apesar de este ter sido o imposto
final recalculado pela auditoria, a complementação feita em 30/09/2002 considerou como
principal devido o montante de R$ 103.317.006,34.
Como se vê, a retenção deduzida nos cálculos já superaria o indébito de R$
120.236,84 alegado, e o principal recolhido é inferior em R$ 73.125,17 ao calculado na revisão da
auditoria.
Assim, para demonstrar o pagamento alegado indevido, a Contribuinte deveria ter
apresentado planilhas comparativas dos cálculos originais e revisados pela auditoria, bem como da
revisão por ela promovida em 2005, de modo a evidenciar se, excluído o rendimento de R$
1.202.368,40 do cálculo do imposto apurado no fato gerador de agosto/2001, haveria alteração do
montante principal de R$ 103.317.006,34, pago em 6 parcelas e no complemento de 30/09/2002.
Quanto à parcela de R$ 822.315,54 recolhida a maior em razão de erros no cálculo
dos rendimentos referentes a opções no mercado à vista, ainda que se trate de demonstração que
não depende, apenas, de evidenciação na contabilidade, tem-se que a planilha apresentada à
Fiscalização (e-fls. 211/214) traz informações dos cálculos de rendimentos de ações ao longo de
2001, com aferição do ganho de janeiro a agosto/2001 que é comparado com o “ganho anterior”
de modo a apurar diferença de R$ 8.233.548,00 que, ajustada por dedução de prejuízo de 2000,
recebe a aplicação de alíquota de 10% para evidenciação do imposto pago a maior. Neste caso,
não houve apresentação dos cálculos anteriores ou mesmo qualquer esclarecimento de como eles
foram procedidos e por qual razão houve o erro alegado. Adicione-se que não é possível
estabelecer qualquer correlação desta demonstração de 2001 com a revisão da auditoria
contratada em 2002, que aparentemente adotou outros critérios para segregação dos resultados
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.371 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720809/2013-92
15
no “mercado de opções”, conforme e-fl. 126, não se verificando em nenhuma passagem valor que
se aproxime da apuração original da Contribuinte no montante total de R$ 36.386.969,17.
Como já dito, a determinação, pela auditoria, de imposto devido de R$
103.390.131,52 resulta de consolidação da revisão de todas as categorias de rendimentos
auferidos pela Contribuinte, motivo pelo qual, para se aferir a existência, efetiva, de recolhimento
a maior como alegado, necessário seria confrontar o cálculo original com o revisado em todas as
rubricas ali consideradas, e ainda ter em conta que a complementação do recolhimento
promovida em 30/09/2002 elevou o imposto devido para o importe de, apenas, R$
103.317.006,34.
Por todo o exposto, ainda que se releve a falta de apresentação de elementos da
contabilidade, resta evidente que os demonstrativos de cálculo do indébito apresentados pela
Contribuinte são insuficientes para o fim a que se prestariam, mormente considerando, como bem
aponta o I. Relator, que houve a revisão dos cálculos originais em 2002, e complementação
aparentemente insuficiente em relação ao que determinado na comparação com o recolhido pela
Contribuinte.
Em tais circunstâncias, na medida em que a Contribuinte nada acrescentou em seu
recurso voluntário para esclarecer o que lhe é demandado desde a análise inicial do indébito,
descabe a diligência requerida, devendo ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 526
DF CARF MF
Original